Tribunal: TJDFT
Processo: 0752561-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752561-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A REU: ESPACO DA CORTE EVENTOS LTDA - ME, TARCISIO JOSE DE OLIVEIRA, FATIMA DOMINGUES DOS PASSOS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 968, inciso II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília, 12 de dezembro de 2023 16:58:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador